Tribunal: TJMT
Processo: 1028821-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028821-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 001.686.271-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 6o, V, DO CDC - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL - ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, ainda que em sede de embargos à execução, observando-se a função social do contrato, e também para que se evite o enriquecimento indevido, privilegiando-se o equilíbrio entre os contratantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JULIANO DA SILVA BARBOZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
Ação de Embargos à Execução n. 1028821-73.2021.8.11.0003,
movida por
GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta para determinar a substituição do índice de correção aplicado ao presente contrato do IGP-M, para índice IPCA. A sentença, ainda, dispôs o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado e também que, em razão da sucumbência recíproca, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o embargante e 50% (cinquenta por cento) para o embargado, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Em julgamento de embargos de declaração, o Juízo “a quo” impôs multa de 1% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o do CPC.

Em síntese, o recorrente defende a reforma da sentença, alegando impossibilidade de alteração automática de índice de reajuste de IGP-M para IPCA, mencionando que o índice “(...)
só incidiu no contrato por conta da mora culposa e contumaz do Apelado. Ausência de boa-fé contratual do Apelado. Contrato de locação residencial e não comercial”; que “(...) o contrato perdurou por mais de 4 (quatro) anos sem que o aluguem mensal sofresse qualquer correção pelo fator do IGP-M”.

Assevera que “(...)
por se tratar de execução de dívida decorrente de contratação na qual as partes estabeleceram livremente a forma de incidência da correção proveniente da mora, não poderia o Apelado se valer dos Embargos à Execução para sustentar o reconhecimento da onerosidade excessiva sugerindo a alteração do índice pactuado pela mora”.

Ressalta que “(...)
a diferença entre a aplicação dos índices do IGP-M e o IPCA, no perídio da mora contratual, com aumento substancial da inflação ao tempo da inadimplência, afigurou-se irrisória e indiferente frente ao valor do débito do Apelado, portanto, por qualquer lado que se analise a questão, inoportuno falar em onerosidade excessiva”; e que “(...) conforme constatado na planilha de atualização do débito, o Apelado tornou-se contumaz desde 06/10/2019, ao passo que o período pandêmico se iniciou no Brasil em março de 2020, ou seja, o Apelado não poderia se apegar à teoria da imprevisão para justificar a sua mora, pois essa já era recorrente ao início da pandemia SAR’s COVID 19 e, portanto, esse fato foi indiferente à alteração da posição de inadimplência do Apelado no contrato que, no caso, é de unidade residencial e não comercial”.

Diz que “(...) a pandemia não foi a causa primordial para o descumprimento da obrigação por parte do Apelado e, além do mais, o Apelado jamais se sujeitaria ao pagamento do índice de reajuste se não incorre na mora, portanto, jamais teria amargado o ônus da correção do índice do IGP-M se fosse um devedor pontual e tivesse pagado os aluguéis do contrato de locação residencial de forma regular e tempestiva”.

Alega que o Apelado pratica má-fé quando defende excesso de execução, e que “(...) muito embora o Magistrado de origem não tenha reputado excesso de execução, desconsiderou por completo a atuação reprovável do Apelado que alterou a verdade dos fatos e usou do processo com o intuito de conseguir objetivo indevido, fazendo ouvidos moucos às minhas reiteradas súplicas quanto ao reconhecimento da má-fé processual do Apelado”.

Argumenta que é beneficiário da justiça gratuita no processo principal da execução, e que, por isso, a concessão estende-se aos embargos à execução.

Sustenta que impossível a condenação do Apelante por litigância de má-fé, e que os embargos de declaração foram opostos com a intenção de esclarecimentos acerca do julgamento, não havendo qualquer prática prevista no artigo 80 do CPC.

Requer o provimento do recurso para
REJEITAR
os embargos à execução,
RECONHECER
a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial (contrato de locação residencial) e
CONDENAR
o Apelado em litigância de má-fé, extirpando da condenação, por conseguinte, a multa por litigância de má-fé que foi injustamente a mim aplicada, arbitrando-se, por corolário lógico, os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, do NCPC. Eventualmente, pede que, se mantida a alteração do índice da mora (IGP-M/IPCA), seja concedida a benesse da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da ação de
Ação de Embargos à Execução n. 1028821-73.2021.8.11.0003
,
movida por
GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO
, em face de
JULIANO DA SILVA BARBOZA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta para determinar a substituição do índice de correção aplicado ao presente contrato do IGP-M, para índice IPCA. A sentença, ainda, dispôs o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado e também que, em razão da sucumbência recíproca, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o embargante e 50% (cinquenta por cento) para o embargado, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Em julgamento de embargos de declaração, o Juízo “a quo” impôs multa de 1% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o do CPC.

Pois bem.

Não se desconhece o princípio do “pacta sunt servanda”, pelo qual o contrato faz lei entre as partes; todavia, o Código Civil de 2002, prevê que a relação contratual deve ser pautada, com vistas à finalidade social, bem como à boa-fé contratual, de modo que deve existir um equilíbrio entre os contratantes, evitando-se, por consequência, o enriquecimento indevido.

Dentro dessa ótica, pode o Estado-Juiz intervir nos contratos firmados.

Feita esta ponderação, considera-se plausível a tese do Juízo singular, no sentido de que a pandemia de COVID-19 consiste em estado de calamidade pública, afetando os cidadãos em várias esferas, dentre elas a econômica, de modo que é viável a substituição do índice de reajuste convencionado – do IGPM para o IPCA, pois o índice contratado (IGPM) não atende ao caráter atinente ao equilíbrio contratual que deve existir entre as partes.

Convém salientar que não se fala em excesso de execução, pois o próprio sentenciante fez constar que “(...)
o exequente especificou o valor atualizado da dívida, ao passo que o embargante indica que a quantia devida corresponde ao montante a menor, segundo seu entendimento, porém, seus cálculos são inaptos a demonstrar o excesso alegado”. (ID. Num. 177098979). Todavia, é o caso de intervenção judicial para equilibrar a relação contratual, posto que o índice contratado (IGPM) se mostrou demasiadamente oneroso.

Assim, comungo com o entendimento do Magistrado. Vejamos:

“(...)
No caso em desate, extrai-se da exordial que o exequente especificou o valor atualizado da dívida, ao passo que o embargante indica que a quantia devida corresponde ao montante a menor, segundo seu entendimento, porém, seus cálculos são inaptos a demonstrar o excesso alegado.

No que tange o
'pacta sunt servanda'
como princípio, por tal natureza genérico, não resiste às derrogações que sejam imprimidas expressamente pelo legislador, especialmente aquelas que tem por fim a proteção do contratante contra cláusulas abusivas. Com esta personalidade o Código Civil, ao tratar do ato jurídico, limitou a liberdade de pactuar cláusulas 'que privarem de todo efeito o ato, ou o sujeitarem ao arbítrio de uma das partes'. Neste mesmo aspecto, o Código de Defesa do Consumidor veio trazer limitações quanto a abusividade de cláusulas contratuais. De forma que, caracterizada a abusividade da estipulação não há como invocar-se o princípio do '
pacta sunt servanda'.

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência parcial da ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Embargos à Execução' proposta por
GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO
, com qualificação nos autos em desfavor de
JULIANO DA SILVA BARBOZA
, com qualificação nos autos, para determinar a substituição do índice de correção aplicado ao presente contrato do IGP-M, para índice IPCA”.

Ademais, o artigo 6o do CPC, estabelece, em seu inciso V, são direitos básicos do consumidor:

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Desse modo, tomando como base a função social do contrato, que está intimamente ligada ao ponto de equilíbrio que o negócio celebrado deve atingir, quando um contrato traz onerosidade a uma das partes, tida como hipossuficiente e/ou vulnerável, o mesmo não está cumprindo o seu papel sociológico, necessitando de revisão pelo órgão judicante.

No caso dos autos, frise-se que, em razão da correção monetária pelo IGP-M, vez que esse índice, em virtude da pandemia do COVID-19, teve um descolamento frente aos demais índices aplicáveis à correção monetária, o que gerou e vem gerando inegável desequilíbrio contratual, não há como manter o contrato quanto a esse item.

Portanto, cabível a revisão contratual para alterar o índice de correção monetária do IGPM para o índice de correção monetária do IPCA, para atualizar o saldo devedor e as prestações, eliminando a volatilidade do IGPM sobre o financiamento, minimizando, assim, os impactos da inflação, devendo assim ser mantida a r. sentença atacada.

A propósito, “mutatis mutandis”, tragos julgados, inclusive de minha lavra:

“APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA - POSSIBILIDADE - Sendo certo que os efeitos da Pandemia (COVID-19) impactam a sociedade de maneira geral, de rigor o provimento do recurso, para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário. RECURSO PROVIDO (TJ-SP-AC: 10008553820218260450 SP 1000855-38.2021.8.26.0450, Relator: Mari a Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

“R
ECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER INCIDENTAL – REVISÃO CONTRATO DE NOVAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGPM PELO IPCA, EM RAZÃO DOS EFEITOS PROPAGADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 E ACIDENTE PESSOAL - ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E O SINALAGMA DAS PRESTAÇÕES, CONFORME ASSEGURADO PELO ART. 6o, V, DO CDC E ART. 317 DO CC, PARA A PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE REAJUSTES MENSAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação pela parte da onerosidade excessiva decorrente de alta histórica do índice de correção adotado no contrato de locação, fato de conhecimento geral, que ainda somado à excepcionalidade e imprevisão da situação de prejuízos financeiros advindos da pandemia de Coronavirus, deve ser mantida a sentença para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, a incidir sobre as parcelas vincendas do contrato de financiamento imobiliário. (TJMT –
Apelação Cível n. 1019410-67.2021.8.11.0018 -
Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias – julgado em
18/07/2023)”

Diante da situação posta, no sentido de vedação ao enriquecimento indevido, bem como da possibilidade de modificação das cláusulas contratadas, ainda que em sede de execução, não verifico impossibilidade do deslinde por meio de embargos à execução.

Por derradeiro, não há falar em imposição de multa por litigância de má-fé, mas sim por utilização de embargos declaratórios, em caráter protelatório, à luz do artigo 1.026 do CPC, que é o caso dos autos, inexistindo qualquer motivo que dê ensejo à reforma, por meio de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024